Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0706917-48.2025.8.07.0001 EMBARGANTE: DENIVALDO XAVIER MENDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de DENIVALDO XAVIER MENDES (ID 78670187), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator